Tribunal: CARF
Processo: 13956.001126/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.001126/2008-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.033 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E RUI DE SOUZA MARTINS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre a parte
dispositiva do acórdão, a conclusão do voto e os elementos constantes dos
autos, deve ser sanado o vício para que o julgado passe a refletir o correto
entendimento a que chegou o Colegiado.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.411, de 17/12/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.001126/2008-10
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001126/2008-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 304) contra o acórdão no 2003-000.411 (fls. 301/303), proferido na
sessão de 17/12/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROVAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
As provas produzidas pelo contribuinte se destinam à apreciação objetiva pela
Administração Fiscal, e não viola o princípio da legalidade a fundamentação que revela
fraco conjunto probatório por ausência de documentos que o contribuinte deveria
apresentar. A Administração Fiscal possui o poder discricionário, conforme previsão
legal expressa, de conferir o exato valor que as provas merecem.
DIREITO À SAÚDE. DEDUÇÕES INDEVIDAS.
O direito constitucional à saúde não confere ao contribuinte o direito de deduzir
despesas médicas indevidamente, sem lastro probatório mínimo, porque estatui um
dever dirigido ao Estado, de promover ações públicas nessa área, e não ao particular,
para levar à tributação, indevidamente, despesas dessa natureza.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é dar provimento ao recurso, nos termos do voto, para afastar as glosas referentes ao ano
calendário de 2003 (fls. 53, 54/61, 62/64, 65, 66/69, 70 e 71/75) e no ano calendário de 2004 (fls.
18/20, 21, 22/27, 28/33, 34/35, 36/38, 62/64, 65 e 69), ao passo que o resultado é por dar
provimento ao recurso, sendo, portanto, necessário pautar novamente o processo para julgamento
para sanar a contradição” (fls. 304):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 304), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001126/2008-10

para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo à retificação das razões de decidir, no que tange exclusivamente ao
reconhecimento das despesas médicas em litígio, com especial destaque para a ementa, o mérito
recursal e a conclusão do voto proferido:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de
realização dos serviços e dos dispêndios.
Mérito
Da glosa da dedução das despesas médicas em litígio:
Insurge-se o Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve o
lançamento, em face da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Mariângela Navarro
(AC/2003 – R$ 5.000,00, fls. 65/69), Rosangela Maria Martins (AC/2003 – R$ 5.490,00 e
AC/2004 - R$ 3.960,00, fls. 53/61 e 21/27), Márcia R. T. Verdelho (AC/2004 – R$ 1.700,00, fls.
34/35), Lígia Patrícia Segateli (AC/2004 – R$ 1.842,00, fls. 18/20), Robson Arthur Grubba
Moreira (AC/2003 – R$ 6.000,00, fls. 62/64), Paulo W. T. Verdelho (AC/2004 – R$ 8.945,00,
fls. 36/38), Eguimar Roberto Martins (AC/2004 – R$ 5.000,00, fls. 28/33) e Luiz Carlos
Drugovich (AC/2003 – R$ 3.600,00, fls. 70/75), por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas, nas DAA/2004 e 2005.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, calhando o
acatamento das despesas médicas declaradas, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus
que lhe competia.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.033 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.001126/2008-10

As declarações fornecidas pelos profissionais Mariângela Navarro, Rosangela
Maria Martins, Márcia R. T. Verdelho, Lígia Patrícia Segateli, Robson Arthur Grubba Moreira,
Paulo W. T. Verdelho, Eguimar Roberto Martins e Luiz Carlos Drugovich, aliado aos recibos e
notas fiscais por eles emitidos (fls. 18/20, 21/27, 28/33, 34/35, 36/38, 53/61, 62/64, 65/69 e
70/75), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos médicos/odontológicos prestados ao
Recorrente durante os anos-calendário de 2003 e 2004, restando demonstrado, ao meu sentir, os
serviços contratados e os pagamentos realizados, razão pela qual afasto a glosa sobre as aludidas
despesas e torno insubsistente os créditos tributários lançados.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital